Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702143-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ADENILSON VIEIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0706060-03.2024.8.07.0012, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que determinou o restabelecimento de energia na residência da parte autora, ora agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela sob o rito sumaríssimo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Da análise dos argumentos contidos na petição inicial, assim como dos documentos que instruem a demanda, tenho que a probabilidade do direito invocado pelo requerente se revela presente diante do valor excessivo cobrado nas faturas indicadas na inicial, quando comparadas com o consumo médio nos meses anteriores. Além disso, o perigo de dano encontra-se igualmente presente, uma vez que o não deferimento da tutela provisória de urgência ora vindicada pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, já que, é inegável que o corte no fornecimento da energia acarreta severas dificuldades para qualquer pessoa. Por fim, anoto que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese de o pedido autoral ser indeferido, poderá a ré novamente interromper o serviço prestado. Nesse contexto, DEFIRO a tutela pretendida para determinar que a parte ré restabeleça o fornecimento de energia na residência da parte autora, no endereço BR-251, km 32, CHACARA LIBERDADE, NUMERO 14, ASSENTAMENTO NOVA VITÓRIA (AGUILHADA), SÃO SEBASTIÃO/DF, CEP 71699-899, unidade de consumo n. 993803-6, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00. Intime-se, com urgência, a parte ré desta decisão, a qual concedeu a tutela requerida pela autora. Cumpra-se a diligência com urgência, em regime de plantão. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para conhecimento da presente ação e proceda-se, ainda, à intimação para que compareça(m) à audiência de Conciliação (videoconferência) designada para o dia 01/10/2024 13:00. Por fim, aguarde-se a realização do ato.” Em seu recurso, a parte ré, ora agravante, a alega que o corte de energia foi regular em razão da inadimplência do consumidor. Defende a impossibilidade de restabelecimento do fornecimento de energia posto que não há viabilidade técnica. Sustenta que deve haver adequação das instalações elétricas na residência do autor à Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão de origem. Preparo recolhido (ID 63604731). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em que pesem as alegações da parte agravante, é incontroverso nos autos que o fornecimento de energia foi cortado em razão da inadimplência consumidor. Assim, não deve prosperar alegação de impossibilidade técnica de restabelecimento do fornecimento de energia posto que o corte se deu por motivo diverso. Da mesma forma, eventual impossibilidade deve ser comprovada a fim de adotar outras medidas cabíveis para dar efetivação à ordem judicial. Nestes termos, ante a ausência dos requisitos indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator